Tribunal: TJES
Processo: 5003654-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003654-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARA ALICE PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE TODO O VALOR PAGO, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ. DANOS MORAIS INCIDENTES NO CASO, NA FORMA DO ART. 14, I, DO CDC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIA IMPROVIDO.

V
O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente
DARA ALICE PEREIRA SOUZA
.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR)

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Neste sentido, o requerimento trazido pela parte recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
de que a parte recorrente
DARA ALICE PEREIRA SOUZA
não faz jus ao benefício não se sustenta. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação, por meio da qual alega a parte autora que, em 15 de setembro de 2021, celebrou junto à requerida contrato de consórcio (proposta nº 4.234.891) visando aquisição de uma moto em 72 parcelas. Alega que o consórcio foi oferecido por um funcionário do banco requerido, amigo do pai da requerente, que ao simular um financiamento afirmou que a autora pagaria o valor de dois carros devido aos juros, e que o consórcio seria a melhor opção para a autora. Alega que o funcionário informou que se ela fizesse um “lance” seria contemplada rapidamente, e ao ser contemplada na primeira assembleia foi informada de que não poderia liberar o crédito em decorrência da sua renda mensal ser muito baixa. Alega que deveria assinar um documento que informava que

teria condições de adimplir com as parcelas subsequentes. A parte autora alega que foi novamente contemplada na segunda assembleia quando foi informada de que precisaria de um fiador. Alega que se sentiu enganada por não ter recebido essas informações anteriormente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a devolução imediata de todo o valor pago, com desconto da taxa de administração.

Irresignado, o requerido BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
.
interpôs Recurso Inominado (ID 3718201), no qual defende, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, alegou exercício regular do direito, diante da ausência de provas de ilícito cometido pelo banco e impossibilidade de ressarcimento diante da ausência de ato ilícito. Defende também a legalidade das cláusulas de retenção de valores assim como a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3718205) pela autora, almejando que a sentença seja reformada, sustentando vício do consentimento diante da ausência de informações pelo requerido, requer a restituição integral imediata do valor pago pela requerente e que os juros de mora sejam contados a partir da citação.

Do Recurso interposto pela BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Em sede preliminar, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o magistrado é soberano na análise das provas produzidas nos autos e, como destinatário das provas, cabe ao mesmo analisar a necessidade de sua produção, devendo indicar, na sentença, os motivos que formaram o seu livre convencimento.

O banco requerido alega que não cometeu ato ilícito, desta forma alega estar ausente danos materiais e ausência de provas que comprovem os danos materiais.

Todavia, da análise do conjunto probatório, verifico que no termo de adesão de ID 3718135, não constam as informações de que a autora deveria ter um fiador para poder ter acesso aos valores do consórcio, desta forma nos termos do artigo 373, II do CPC, não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, sendo válida a restituição e declaradas nulas as cláusulas penais.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas. Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC. No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

(TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019)

Assim, ausente as informações necessárias e imprescindíveis à celebração do negócio válido, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade com a devolução de todo o valor investido.

Do Recurso interposto por
DARA ALICE PEREIRA SOUZA

Considerando a nulidade do negócio jurídico entabulado pela falha no dever de informação por parte do consórcio, nesta hipótese, o valor investido pela parte autora deve ser integralmente restituído. Não se trata, o caso, de hipótese de mera desistência, mas de flagrante nulidade do contrato por vício de consentimento oriundo de informações maliciosamente ocultadas da consumidora.

Assim, dado o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, todos os valores vertidos ao consórcio devem ser restituídos à autora.

Consequentemente, dada a falha nos serviços prestados pela requerida, não tenho dúvidas da incidência, no caso, dos danos morais pleiteados. A autora investiu suas economias em razão do ludibrio sofrido pelo preposto do consórcio, razão pela qual se mostra presumível o abalo à sua dignidade, cabendo o pleito indenizatório, na forma do art. 14, I, do CDC.

Para a fixação, levo em consideração o valor investido, a situação financeiras das partes, a via crucis percorrida pela autora para a solução da controvérsia, razão pela qual entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente à compensação do abalo experimentado.

Por fim, quanto ao termo a quo dos juros de mora do valor a ser restituído, entendo com correto o entendimento do magistrado sentenciante.

Ao caso, aplica-se a súmula do 54 do STJ, que determina que, na responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir

do evento danoso que, no caso, foi o desembolso de valores em avença reconhecidamente nula.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto pela
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor condenatório e ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
DARA ALICE PEREIRA SOUZA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de condenar o consórcio à restituição de todo o valor pago pela requerente, com os acréscimos legais no tempo e modo definidos pela sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária (taxa selic) a partir desta data, deixando de condená-la ao pagamento de verbas sucumbenciais ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)